Tribunal: STF
Processo: HC 234546
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 842.291/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez voltada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que manteve a prisão preventiva do paciente e não reconheceu a alegada ausência de contemporaneidade da medida extrema, uma vez que, apesar do alongado prazo das investigações (2 anos), tem-se que a conduta criminosa investigada de caráter permanente, se alongou durante esse tempo: pelo menos 11 meses.



    2. Assim, tem-se presente a contemporaneidade, especialmente por se tratar de investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa. Precedente.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva. Destaca que o constrangimento ilegal é evidente, eis que a prisão cautelar do Paciente claramente carece de contemporaneidade, 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional. 



    De acordo com o decreto prisional,



    A quantidade de drogas transportada pelo grupo criminoso, tendo como motorista Aflízio Nicolau Júnior é gigantesca, considerando, em tese, aproximadamente quatrocentos quilos por viagem. 



    [...] 



    Com efeito, a apreensão da aeronave Air Tractor, modelo AT-502B, ano 2010 matrícula PR-PNO, ocorrida na cidade de Campo Novos dos Parecis – MT, somente teria sido possível após a análise preliminar do conteúdo existente no aparelho celular de Enéias Martins de Souza. Uma vez encontrada as imagens da aeronave na galeria de fotografias, diligências passaram a ser realizadas, constatando então que estava registrada em nome de um auxiliar de pedreiro residente na cidade de Arco Íris – SP. 



    O desdobramento das diligências teria resultado na apreensão da aeronave no município mato-grossense. Foi ainda constatado que Énéias Martins de Souza foi o principal responsável pela intermediação da compra da aeronave, inclusive, providenciando a documentação daquela. 



    Há indícios de vínculo estreito entre Enéias Martins de Souza e Carla Francisca da Silva, demonstrado nos conteúdos encontrados nos aparelhos celulares, inclusive está cadastrado na agenda de contatos dela como “Mestre”, bem como, nos áudios captados através de interceptação telefônica. 



    As inúmeras ações criminosas, decorrentes de atuação relevante na apontada organização criminosa, relacionada a logística dos entorpecentes demonstram, de forma contundente, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantia da ordem publica, sendo necessária a decretação da prisão preventiva para se assegurar a garantia da ordem publica. 



    A prova até agora amealhada sugere a vinculação dos representados com o transporte intermunicipal de entorpecente, em grande escala. [...] 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    A decisão repreendida – que manteve a prisão preventiva do agravante, decretada em 2/11/2022, pela prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, por 36 vezes, e associação para o mesmo fim, no âmbito da denominada Operação Dise 47 (Autos n. 1501366-63.2022.8.26.0637 – fls. 37/51), da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP – não comporta reparos. 



    Da análise do decreto preventivo, não diviso o alegado constrangimento de ausência de contemporaneidade da medida, pois, a despeito do alongado prazo de investigações (2 anos), tem-se que a conduta criminosa se alongou no tempo (entre o último ato de traficância – conforme aludido pela acusação, frise-se – e a prisão preventiva determinada passaram-se 11 meses – fl. 676 do RHC n. 181.241/SP) –, prazo que não afasta a contemporaneidade (AgRg no HC n. 798.200/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/6/2023), especialmente por se tratar de investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Além disso, “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229281 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023). Precedentes: RHC 213766 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/10/2023; HC 231023 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 219453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 6/10/2023; e HC 221961 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente